Tribunal: TJES
Processo: 5028757-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028757-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. G. e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5028757-08.2024.8.08.0024

APELANTE: L. G. V. M., representado por sua genitora M.G.V.

APELADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por L. G. V. M., representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – “São Bernardo SAMP”, julgou parcialmente procedente o pedido para ratificar a tutela antecipada de restabelecimento do plano de saúde, mas indeferiu o pleito indenizatório. O apelante busca reforma parcial da sentença para condenar a operadora ao pagamento de danos morais, em razão do cancelamento indevido do plano e consequente interrupção de tratamento contínuo de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é admissível diante da alegação de deserção, em razão da impugnação à justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o cancelamento indevido do plano de saúde de menor portador de TEA configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita, apresentada pela apelada apenas em contrarrazões, é intempestiva, pois deveria ter sido formulada na primeira oportunidade de manifestação após a concessão do benefício (CPC, art. 100, caput). Operou-se, portanto, a preclusão, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade judiciária deferida ao autor.

4. O cancelamento do plano de saúde, já reconhecido como indevido na sentença que determinou o restabelecimento do contrato e não foi objeto de recurso pela operadora, constitui ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que o cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando atinge paciente em tratamento médico contínuo, configura dano moral
in re ipsa
, pois a conduta da operadora causa insegurança, aflição e angústia que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

6. No caso concreto, o cancelamento afetou menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, cujo tratamento multidisciplinar contínuo é essencial ao seu desenvolvimento. A conduta da operadora, ao suspender indevidamente a cobertura, violou os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, ensejando o dever de indenizar.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e em consonância com precedentes de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação após a decisão concessiva, sob pena de preclusão.

2. O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando atinge criança portadora de Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, configura dano moral presumido (in re ipsa).

3. O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CC, arts. 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 100 e 1.013; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.709.029/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2018; TJES, AC 5000549-85.2023.8.08.0044, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 16.09.2025; TJSP, AC 1021928-38.2024.8.26.0005, Relª Desª Rosana Santiso, j. 06.10.2025; TJMG, APCV 5063079-53.2023.8.13.0702, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5028757-08.2024.8.08.0024

APELANTE: L. G. V. M., representado por sua genitora M.G.V.

APELADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
L.G.V.M., representado por sua genitora M.G.V.
ver reformada parcialmente a sentença (ID 15669224) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”
, julgou parcialmente procedente o pedido para ratificar a tutela antecipada que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, mas improcedente o pedido de danos morais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (ID 15669226): (i) que o cancelamento indevido do plano de saúde pela apelada, sob a justificativa de inadimplência decorrente de suposto erro de cobrança da própria operadora, interrompeu tratamento essencial para o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da criança; (iii) que a interrupção abrupta do tratamento, causada por falha exclusiva da apelada, gerou grave sofrimento, angústia e desespero à família; (iv) que a jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de recusa ou cancelamento indevido de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade e necessidade de tratamento contínuo. Requer a condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões pela apelada (ID 15669229), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo e impugnando a manutenção da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a legitimidade do cancelamento por inadimplência comprovada e notificada, a inexistência de erro na cobrança (coparticipação), a ausência de ato ilícito e de prova de dano concreto que ultrapasse o mero dissabor, requerendo, subsidiariamente, a fixação de valor indenizatório razoável.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer (ID 16283932), opina pela rejeição da preliminar de deserção e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender ausente a comprovação do erro na cobrança imputado à apelada e do dano moral efetivo.

1. Preliminar de Deserção (arguida em Contrarrazões)

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, impugnando a assistência judiciária gratuita deferida ao autor/apelante.

Sem razão, contudo.

Segundo se depreende dos autos, o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido ao autor na decisão que apreciou o pedido liminar (ID 15669196) e ratificado na própria sentença ora recorrida (ID 15669224).

Conforme dispõe o art. 100 do Código de Processo Civil, a parte adversa deveria ter impugnado a concessão do benefício na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após a decisão concessiva, qual seja, na contestação (art. 100,
caput
, CPC). Não o fazendo, operou-se a preclusão quanto a essa matéria. A impugnação veiculada apenas em sede de contrarrazões de apelação mostra-se, portanto, intempestiva.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA À AUTORA. PRECLUSÃO.
AVENÇAS DE EMPRÉSTIMO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO REQUERIDO. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS QUANTIAS AMORTIZADAS IRREGULARMENTE. CABIMENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. AGRAVAMENTO. Merece ser conhecida a Apelação cujas razões não são dissociadas da situação processual dos autos e da fundamentação da Sentença, por atender ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
A Assistência Judiciária deve ser impugnada no prazo de 15 (quinze) dias, após sua concessão, sob pena de preclusão (art. 100, do CPC). Ao demais, no âmbito da oposição àquela benesse, cabe à parte Impugnante a prova da existência de capacidade financeira do beneficiário.
(...) (TJMG; APCV 5036011-19.2024.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 01/10/2025; DJEMG 02/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em exame 1. Sentença proferida nos autos da ação de nulidade de cartão de crédito consignado c/c reparação por danos morais que, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou caracterizado vício de consentimento quanto à contratação de cartão de crédito. A parte autora interpôs apelação. A parte apelada, em contrarrazões, formulou pedido de impugnação à assistência judiciária. II. Questões em discussão 2. Em debate: (I) impugnação à assistência judiciária concedida à parte autora; (II) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (III) possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento; (IV) existência de danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3.
Impugnação à assistência judiciária: A instituição financeira, em contrarrazões, formulou pedido de impugnação à assistência judiciária, alegando a falta de comprovação da hipossuficiência da parte autora. Contudo, o pedido foi deferido em decisão interlocutória e não houve insurgência na contestação, resultando em preclusão. Além disso, a impugnação é genérica, sem apresentar provas para desconstituir a incapacidade financeira do apelante.
(...) (TJSC; APL 5022588-31.2024.8.24.0033; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. André Alexandre Happke; Julg. 11/09/2025)

Ademais, ainda que superada a preclusão, a impugnação da apelada é genérica, não trazendo qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada e os fundamentos da decisão que deferiu a gratuidade. Caberia à impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu.

Assim, mantido o benefício da justiça gratuita, não há que se falar em deserção.

Rejeito a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. Mérito Recursal: Dano Moral

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se o cancelamento do plano de saúde do menor L. G., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), configurou dano moral indenizável.

A sentença hostilizada, embora tenha ratificado a decisão liminar que determinou o restabelecimento do plano – o que implica reconhecimento, ainda que implícito, de irregularidade no cancelamento promovido pela operadora –, julgou improcedente o pedido de danos morais por ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor neste particular, especificamente quanto à demonstração de efetiva interrupção do tratamento ou prejuízo concreto.

Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juízo
a quo
, penso que a sentença merece reforma neste ponto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a legalidade do cancelamento do plano de saúde não é objeto do presente recurso. A operadora/apelada não interpôs recurso contra a parte da sentença que confirmou a tutela de restabelecimento do contrato. Portanto, por força da devolutividade recursal (art. 1.013,
caput
, CPC), deve-se partir da premissa estabelecida em primeira instância de que o cancelamento foi, de fato, indevido.

Fixada essa premissa – cancelamento indevido –, a questão reside em saber se tal ato ilícito é capaz de gerar dano moral indenizável no caso concreto.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça e a deste Egrégio Tribunal, tem se consolidado no sentido de que a recusa injustificada ou o cancelamento indevido de cobertura por plano de saúde, via de regra, ultrapassa o mero dissabor ou inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente quando envolve paciente em situação de vulnerabilidade ou tratamento médico essencial.

A esse respeito, sublinhe-se que a negativa de cobertura ou o cancelamento abrupto e ilegal do plano gera angústia, aflição e insegurança que abalam a esfera psíquica do consumidor, violando sua dignidade e a legítima expectativa de assistência à saúde no momento de necessidade. Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, para condenar a operadora de plano de saúde a: (I) restabelecer o contrato nas mesmas condições de cobertura, assegurando o tratamento da autora; (II) pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (III) arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. II. Questão em discussão. 2. São questões em discussão: (I) definir se o cancelamento do contrato por inadimplência observou os requisitos legais de notificação prévia e prazo; (II) estabelecer se o cancelamento indevido e a consequente interrupção de tratamento médico de risco caracterizam dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir. 3. O contrato de plano de saúde possui natureza de trato sucessivo e de longa duração, criando legítima expectativa de continuidade e proteção ao consumidor, circunstância que impõe maior rigor na análise de cláusulas de rescisão. 4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, exige notificação prévia e comprovada do consumidor até o 50º dia de inadimplência, condição não observada no caso concreto. 5. A simples remessa de e-mail em data posterior ao ajuizamento da ação não atende o requisito legal, sobretudo quando o canal de comunicação habitual era correspondência física. 6. A rescisão contratual sem observância das garantias legais revela-se abusiva e ilegal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 94 deste Tribunal.
7. O cancelamento indevido, que implicou interrupção de tratamento oftalmológico com risco de cegueira, extrapola mero inadimplemento contratual e caracteriza violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral. 8. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e dissuasória da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.
lV. Dispositivo9. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1038850-69.2024.8.26.0001; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2025; Data de Registro: 16/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA POR E-MAIL. BOA-FÉ OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por unimed uberlândia. Cooperativa regional de trabalho médico Ltda. Contra as determinações contidas na sentença proferida pelo MM. Juiz Carlos José Cordeiro, da 2ª Vara Cível da Comarca de uberlândia/MG, julgando procedentes os pedidos formulados por luiza Maria Cordeiro campos em ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, determinando a reativação do contrato de plano de saúde da autora e de seu dependente, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de r$8.000,00 e o reembolso de despesas médicas no valor de r$350,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento foi válida, considerando a notificação por e-mail; (II) estabelecer se estão configurados os danos morais e materiais indenizáveis, bem como a adequação do valor arbitrado a título de compensação moral. III. Razões de decidir 3. A validade da rescisão contratual de plano de saúde por inadimplemento exige a observância cumulativa dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98: Inadimplemento superior a sessenta dias no período de doze meses e notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, por meios válidos conforme a regulamentação vigente à época. 4. A notificação realizada exclusivamente por e-mail não atende à Súmula normativa nº 28 da ans, vigente no momento da rescisão contratual, que exige comunicação por via postal com aviso de recebimento, entrega em mãos com assinatura ou edital. 5. A autora comprovou a realizaçãode pagamento de coparticipações e mensalidades, bem como o custeio de consulta médica em razão da rescisão indevida, fazendo jus à reparação por danos materiais no valor de r$350,00.
6. O indevido cancelamento do plano de saúde de menor de idade, ainda que derivado de inadimplemento, configura dano moral presumido, dada a gravidade da situação e a legítima expectativa de continuidade da cobertura médica. 7. A indenização para reparação por danos morais deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/24, deve ser aplicada aos encargos incidentes após o momento em que passou a produzir efeitos. V. V. P a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais, inicialmente fixada em R$ 8.000,00, deve ser reduzida para r$6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5063079-53.2023.8.13.0702; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 07/10/2025; DJEMG 13/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO CONTÍNUO INTERROMPIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelações cíveis interpostas por central nacional unimed. Cooperativa central e por qualicorp administradora de benefícios s.a. Contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara mista de sapé, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar a reativação do plano de saúde e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento contratual indevido e interrupção de tratamento médico essencial. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (I) definir se há legitimidade passiva das rés para figurarem no polo passivo da demanda; (II) verificar se o cancelamento do plano de saúde configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 2. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, que impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, legitimando a presença da operadora e da administradora no polo passivo da demanda. 3. A teoria da aparência, amplamente aceita na jurisprudência do STJ e do TJ/PB, justifica a responsabilização solidária da central nacional unimed e da qualicorp, que, para o consumidor, se apresentam como um único sistema de atendimento. 4. A rescisão unilateral do plano de saúde, com base em suposta inadimplência de apenas uma mensalidade, não atende aos requisitos da resolução normativa ans nº 593/2023, que exige ao menos duas mensalidades em aberto e notificação prévia até o 50º dia de inadimplemento.
5. A interrupção do tratamento médico de criança com paralisia cerebral, cuja condição demanda cuidados contínuos e intensivos, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF, arts. 1º, III, e 227), caracterizando ilícito contratual e extracontratual. 6. O entendimento consolidado no STJ (RESP 1.709.029/SP, tema 1.082) estabelece que operadora e administradora de plano coletivo devem garantir a continuidade do tratamento médico, ainda que haja rescisão contratual.
lV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do contrato, com base na legislação consumerista e na teoria da aparência. O cancelamento unilateral de plano de saúde, com base em inadimplência de apenas uma mensalidade, sem notificação prévia válida e com tratamento essencial em curso, é ilegal e gera dever de indenizar. A interrupção de tratamento médico de menor com deficiência, em razão de rescisão contratual indevida, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; resolução normativa ans nº 593/2023, art. 4º, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.709.029/SP (tema 1.082), Rel. Min. Nancy andrighi, j. 20.03.2018; STJ, agint nos EDCL no RESP 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 14.08.2023; TJ/PB, apelação cível nº 0850761-53.2022.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 08.08.2024; TJ/PB, apelação cível nº 0811696-51.2022.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo trigueiro do valle filho, j. 06.09.2023; TJ/PB, agravo de instrumento nº 0801304-07.2023.8.15.0000, Rel. Des. João batista barbosa, j. 09.07.2023. (TJPB; AC 0802035-80.2024.8.15.0351; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 11/10/2025)

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, sob alegação de inadimplência superior a trinta dias.
Falha sistêmica da administradora na emissão dos boletos. Inadimplência não verificada. Abusividade reconhecida.
DANOS MORAIS configurados. Paciente que teve negado atendimento médico de urgência/emergência por cancelamento de plano indevido gera constrangimento passível de indenização por dano moral.
Valor arbitrado que não merece reparo, o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1004096-86.2024.8.26.0006; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 1); Foro Regional VI. Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2025; Data de Registro: 10/10/2025) (TJSP; AC 1004096-86.2024.8.26.0006; São Paulo; Turma II Direito Privado 1; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 10/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA SOB PENA DE CANCELAMENTO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS SUBSEQUENTES AO INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE RIGOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame apelação da requerida contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde nas mesmas condições anteriores e a condenou ao pagamento de r$5.000,00 a título de indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar a validade da rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência; e (II) definir se o cancelamento ensejou indenização por danos morais. III. Razões de decidir 1. O cancelamento por inadimplemento exige notificação prévia comprovada, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Referida notificação deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento. Ausência de notificação no caso concreto. 2. A aceitação do pagamento de mensalidades subsequentes ao inadimplemento, sem qualquer ressalva, caracteriza comportamento contraditório da operadora, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo a rescisão unilateral do plano de saúde.
3. A suspensão e o cancelamento indevidos do plano de saúde, impedindo o beneficiário de utilizar os serviços médico-hospitalares, configuram dano moral in re ipsa, conforme entendimento majoritários desta turma, impondo o dever de indenizar. O valor de r$5.000,00 fixado em sentença é adequado às circunstâncias do caso, sendo proporcional à extensão dos danos e suficiente para cumprir o papel pedagógico-punitivo da indenização, não comportando redução.
lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1021928-38.2024.8.26.0005; relator (a): Rosana santiso; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro regional V. São miguel paulista - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 06/10/2025; data de registro: 06/10/2025) (TJSP; AC 1021928-38.2024.8.26.0005; São Paulo; Turma IV Direito Privado 1; Relª Desª Rosana Santiso; Julg. 06/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIA IDOSA E ACAMADA. RESCISÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. FALHA NA COBRANÇA POR ERRO NO ENVIO DE BOLETOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de contrato coletivo empresarial de beneficiária idosa, acamada desde 2013 e em tratamento médico contínuo, com emissão correta dos boletos e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios. (...)
O cancelamento indevido, aliado a tentativas reiteradas de interrupção do atendimento e envio de ambulância para remoção da autora a hospital público, configura dano moral que excede o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança da consumidora.
(...) (TJES; AC 5000549-85.2023.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 16/09/2025)

No caso, observa-se que o cancelamento atingiu um menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado (terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional), conforme relatórios médicos acostados (IDs 15669185 e 15669188). A interrupção ou mesmo a ameaça concreta de interrupção de tais tratamentos, essenciais ao desenvolvimento neurológico e psicomotor da criança apelante, cria um ambiente de angústia e incerteza que prejudica o contexto terapêutico indispensável ao seu desenvolvimento. Tal instabilidade quanto à continuidade do tratamento, causada por ato reconhecido como ilícito da operadora, configura, por si só, grave abalo moral ao menor, extrapolando os limites do mero dissabor contratual inerente à relação jurídica.

Embora a sentença tenha ressaltado a ausência de prova da
efetiva
interrupção das terapias, entendo que, no contexto de cancelamento indevido de plano de saúde de criança com deficiência necessitando de tratamento contínuo, o dano moral decorre da própria violação da segurança e tranquilidade psíquica, da quebra da confiança e da angústia gerada pela privação da cobertura médica essencial, sendo presumível o sofrimento (dano
in re ipsa
). Exigir a prova da interrupção fática do tratamento seria impor ônus excessivo e desconsiderar o abalo intrínseco causado pela conduta ilícita da operadora ao próprio beneficiário direto, o menor apelante.

Nesse contexto, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência do dano moral é medida que se impõe.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Considerando as circunstâncias específicas do caso – cancelamento indevido de plano de saúde de menor com TEA necessitando de tratamento contínuo –, a capacidade econômica da ofensora (operadora de plano de saúde de grande porte), o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também de assegurar uma compensação justa pelo abalo sofrido pelo menor apelante,
entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Este valor alinha-se aos precedentes outrora mencionados em situações de cancelamento indevido sem comprovação de consequências mais graves, como interrupção prolongada ou risco de vida imediato.

Destaco que sobre o referido montante deve incidir juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
sem maiores delongas,
conheço
do recurso interposto por
L. G. V. M., representado por sua genitora M.G.V.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença (ID 15669224), apenas para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a apelada,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, a pagar ao apelante, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre a qual incidirá juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Em razão do resultado do julgamento, condeno integralmente a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.